Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SALDO DEVEDOR. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. EXTRATOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ELETRÔNICO OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS CONGÊNERES, COM ASSINATURA OU AQUIESCÊNCIA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA ORIGEM DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1. Na regra geral do sistema estático de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, que consiste no dever de provar a matéria fática e a origem da relação jurídica que fundamentam o pedido deduzido em juízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Na ação de cobrança, a mera juntada de documentos unilaterais, como extratos de sistema interno ou demonstrativos financeiros do débito, não se mostra suficiente para comprovar o fato constitutivo alegado, especialmente quando desacompanhada de qualquer comprovação sobre a origem do débito, meios utilizados para contratação, efetiva disponibilização do crédito ao devedor e aquiescência deste na repactuação da dívida – seja por assinatura física, eletrônica ou mecanismo congênere de autenticação.
3. Apelo provido.